Tribunal: TJES
Processo: 5046038-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória em face de sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro, desconstituindo penhora sobre imóvel arrematado em hasta pública e registrado anteriormente à constrição, com a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deu causa à instauração da demanda ao requerer penhora de imóvel que já possuía registro de arrematação em favor de terceiro no Registro Geral de Imóveis; e (ii) estabelecer se a ausência de resistência ao pedido e o reconhecimento da procedência da pretensão autorizam a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe o dever de arcar com os honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração do processo, independentemente do resultado da sucumbência.

O exequente responde pelos ônus sucumbenciais quando negligencia o dever de diligência e requer a penhora de bem que já contava com registro público de transferência de propriedade (Súmula 303 e Tema 872 do STJ).

A ausência de impugnação aos embargos e a anuência com a liberação da constrição logo após a citação configuram o reconhecimento da procedência do pedido.

O reconhecimento do pedido atrai a incidência da sanção premial prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que determina a redução da verba honorária pela metade quando o réu reconhece a pretensão e cumpre a obrigação.

A manutenção da verba honorária em seu patamar máximo, sem a redução legal, penaliza a conduta do ente público que colabora com a celeridade processual ao não oferecer resistência injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Responde pelos honorários advocatícios, em embargos de terceiro, o exequente que requer a constrição de imóvel cuja transferência de propriedade já gozava de publicidade registral.

É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º, do CPC, quando o réu reconhece a procedência do pedido e não apresenta resistência à desconstituição da penhora.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 130, parágrafo único; CPC, arts. 85, caput e §§ 2º, 3º e 6º, 90, § 4º, 927, III; LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 303; STJ, Tema n. 872 (REsp 1452840/SP); STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp 2078177/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.11.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003320-33.2022.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046038-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em sede de Embargos de Terceiro opostos por
JOSÉ RENATO SILVA
, julgou procedente a pretensão autoral para afastar a penhora imposta sobre o imóvel localizado na Rua Sebastiana Vieira Borges, nº 125, República, Vitória/ES (matrícula nº 24.926), e condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
que não apresentou resistência à pretensão do embargante, anuindo prontamente com a liberação da constrição;
(ii)
a necessidade de aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução da verba honorária pela metade nos casos de reconhecimento do pedido;
(iii)
que a decisão deve considerar as circunstâncias práticas da gestão pública e os obstáculos reais do gestor, nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada merece
reforma
.

Consoante cediço, a fixação dos ônus sucumbenciais pode se dar com fundamento no princípio da sucumbência ou no princípio da causalidade.

O
princípio da sucumbência
se baseia na idéia objetiva de derrota, impondo à parte vencida o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; o
princípio da causalidade
, lado outro, determina a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo, ainda que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito, portanto, sem se saber quem é vencedor e vencido.

A regra geral do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do artigo 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

Nesta mesma linha de compreensão é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Fixadas tais premissas, faz-se necessário, portanto, analisar quem deu causa à presente ação.

No caso, observa-se que o apelado opôs Embargos de Terceiro em face do Município de Vitória, alegando ter adquirido o imóvel objeto de constrição judicial através de arrematação em hasta pública ocorrida em 05/11/2019, perante a 3ª Vara Federal Cível de Vitória, com a devida averbação no Registro Geral de Imóveis em 04/12/2020.

Sustentou que a penhora realizada nos autos da Execução Fiscal municipal (processo nº 5000607-27.2018.8.08.0024), deferida apenas em 2023, recaiu sobre bem que já integrava o seu patrimônio de forma originária e livre de ônus.

Nesse contexto, o MM. Juízo julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a arrematação judicial é forma de aquisição originária da propriedade e que os débitos tributários anteriores sub-rogam-se no preço, não podendo ser exigidos do arrematante, conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN.

Acerca do tema, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes qualificados (CPC, art. 927, III), consistentes na súmula n. 303 e na tese fixada no Tema n. 872, assim redigidos,
in litteris
:

STJ, Súmula n. 303. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

STJ, Tema n. 872. Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Sob essa ótima, observa-se que o Município requereu a penhora do imóvel em março de 2023, época em que a arrematação judicial em favor do apelado já gozava de plena publicidade registral, inclusive com averbação na matrícula do bem datada de dezembro de 2020. Assim, ao negligenciar o dever de diligência na verificação do cadastro imobiliário e do RGI antes de pugnar pela constrição, o ente público deu causa ao ajuizamento da demanda, atraindo para si a responsabilidade pelo ônus da sucumbência.

Como se depreende, a conclusão supra baseia-se na aplicação rigorosa do princípio da causalidade, pelo qual aquele que injustamente obrigou a parte contrária a contratar causídico para defender seus interesses em juízo deve suportar os encargos financeiros do processo.

Todavia, no que concerne ao pleito de redução da verba honorária, observa-se que o Município de Vitória, logo após a concessão da medida liminar, peticionou informando que não iria insurgir-se contra o mérito dos embargos, permitindo que o prazo para impugnação transcorresse
in albis
.

Tal conduta processual configura o reconhecimento da procedência do pedido, atraindo a incidência da sanção premial atípica contida no art. 90, § 4º, do CPC, que dispõe:
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir a obrigação, os honorários serão reduzidos pela metade".

No caso, a manutenção da condenação no percentual máximo de 10% sobre o valor da causa, sem a redução legal, penalizaria o ente público que agiu em conformidade com os princípios da celeridade e cooperação processual ao não resistir injustificadamente à lide.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, apenas para adequar o valor dos honorários advocatícios à previsão legal, em consonância com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com os embargos à execução e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1 .679.689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2078177 PE 2023/0196338-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/15 . INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ART . 90, § 4º, DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - E cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art . 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo.

Precedentes. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2123928 SP 2023/0115886-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. A sanção premial atípica prevista no § 4º, do art. 90, do Código de Processo Civil depende da prática de duas condutas pelo réu, quais sejam, (i) o reconhecimento do pedido e (ii) o cumprimento da prestação. 2. Considerando que a Administração Pública reconheceu a procedência do pedido e imediatamente atualizou a CDA 6156/2021, excluindo do quadro de corresponsáveis pelo crédito tributário o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, autor dos presentes embargos à execução fiscal, comprovando nos autos o cumprimento da prestação, devem os honorários, após calculados conforme determinado na r. sentença,
serem reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.
3. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003320-33.2022 .8.08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para, mantendo a responsabilidade do Município de Vitória pela sucumbência, determinar que os honorários advocatícios sejam reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, fixando-os no patamar de
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)